Tribunal: TJSP
Processo: 0017237-35.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Tráfico privilegiado – Livramento condicional – Preliminar – Ofensa ao princípio da equidade – Inocorrência - Redutor especial que não tem o condão de alterar a hediondez do delito – Requisito objetivo diferenciado, previsto no artigo 44, parágrafo único, da Lei 11.343/06 – Princípio da especialidade – Incidência – Precedentes – Decisão mantida – Matéria

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Tráfico privilegiado – Livramento condicional – Preliminar – Ofensa ao princípio da equidade – Inocorrência - Redutor especial que não tem o condão de alterar a hediondez do delito – Requisito objetivo diferenciado, previsto no artigo 44, parágrafo único, da Lei 11.343/06 – Princípio da especialidade – Incidência – Precedentes – Decisão mantida – Matéria preliminar rejeitada e agravo desprovido.